Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0703484-46.2019.8.07.0001 Apelante(s) ISABELLE CARVALHO NEPOMUCENO Apelado(s) CONCRETTA FRANCHISING - ESCOLA DA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Isabelle Carvalho Nepomuceno contra sentença (ID 16122012) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela apelante em desfavor de Concretta Franchising - Escola da Construção Ltda. – ME, julgou improcedente o pedido, com base no art. 487, I, do CPC. Irresignada, a autora interpõe o presente recurso, pleiteando seu conhecimento e o provimento, a fim de que a sentença seja reformada e o pedido seja julgado procedente. Ao analisar os autos, esta Relatoria verificou que a apelante havia juntado somente a Guia de Recolhimento da União (GRU) (ID 16122027), desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Desse modo, determinou-se a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentasse o comprovante ou efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 16174977). Diante do despacho de ID 16174977, a recorrente anexou aos autos cópia da Guia de Recolhimento da União (GRU) apresentada quando da interposição do recurso e um comprovante que não corresponde à referida guia (ID 16296433, p. 1 e 2), o que foi constatado por esta Relatoria após cotejo entre os números de identificação e datas de vencimento. Tal fato culminou na decisão de ID 16342681, que deixou de conhecer o presente recurso, com fundamento 932, III, do CPC, ante a ausência de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal (preparo), sem o devido saneamento. Ciente do não conhecimento do recurso (ID 16342681), a apelante coligiu aos autos petição e documentos de IDs 16374084, 16374085 e 16374086, pugnando pela reconsideração da decisão, sob a alegação de que “recolheu corretamente o preparo da presente apelação dentro do prazo legal, tendo colacionado de forma equivocada guia diversa da qual foi realizado o pagamento”. Argumenta que “foram emitidas duas guias no mesmo dia, porém, em horários diferentes” e que “a guia de custas paga foi aquela emitida no dia 07 de maio de 2020 às 18h09”, que coincide com o comprovante de ID 16296433, p. 2, fato que demonstraria o devido preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. A par de o pedido de reconsideração não representar uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator da apelação, impende registrar que a apelante não apresenta fundamentos hábeis a modificar o decisum. Isso porque, a despeito dos argumentos expendidos na petição de ID 16374084, intimada, na forma do art. 1.007, § 7o, do CPC[1], a remediar o equívoco cometido no momento da interposição do recurso, a recorrente, injustificadamente, deixou de fazê-lo, culminando no não conhecimento da apelação. Sobre o assunto, confira-se o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: O art. 1.007, caput, do Novo CPC prevê a regra da prova da comprovação imediata do recurso. Significa dizer que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes do término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado deserto, mesmo que o preparo tenha sido efetivamente recolhido. (...) a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob “pena” de preclusão consumativa. Saliente-se que é indispensável comprovar o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, do CPC, e, em não sendo observada essa regra, o Relator deve oportunizar o saneamento do vício antes de reconhecer a deserção, como ocorreu no presente caso. O entendimento do c. STJ é nesse sentido, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GRU. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DAS CUSTAS E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO DO RECURSO ESPECIAL, APRESENTADO A DESTEMPO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. PRECEDENTES DO STJ, EM CASOS IDÊNTICOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 16/02/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. (...) III. Segundo a jurisprudência do STJ, "a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento. A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo" (STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017). IV. No caso, tendo em conta que o Recurso Especial fora interposto contra acórdão publicado em 07/07/2017, a deserção somente foi declarada após ter sido oportunizada, à parte agravante, a comprovação do referido pagamento, ainda que a destempo. V. O STJ possui compreensão firmada no sentido de que "a guia eletrônica de pagamento via Internet constitui meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, desde que preenchida com a observância dos requisitos regulamentares, permitindo-se ao interessado a impugnação fundamentada" (STJ, EAREsp 423.679/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 03/08/2015). VI. Todavia, "a falta de correspondência entre o número do código de barras da guia de recolhimento e o comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto" (STJ, AgRg no AREsp 619.794/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/10/2015), o que ocorreu, na espécie. (...) VII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1700609/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018) Nesse contexto, considerando que o recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais e que a recorrente deixou de solucionar a irregularidade quando isso lhe foi oportunizado, operou-se a preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento da apelação pela ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo (art. 932, III, do CPC). 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição de ID 16374084. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. Salvador, Ed. JusPodivm, 201, p. 1.531.